Tribunal: TJDFT
Processo: 0728796-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ação DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. LUGAR ONDE SE SITUA O IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PANDEMIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. EVENTO IMPREVISÍVEL. DESVANTAGEM MANIFESTA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. AUTOCOMPOSIÇÃO. NÃO REALIZADA. SENTENÇA MaNTIDA.
1. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado.
2. De acordo com o disposto no art. 58, II da Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), a competência para processamento e julgamento da ação de despejo é a do juízo do lugar onde se situa o imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato.
3. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte, nos termos do art. 292 do CPC. Contudo, no caso de o montante atribuído à causa não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico pretendido pela parte, caberá ao juiz corrigir de ofício e por arbitramento o aludido valor, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.
4. Aplica-se a teoria da imprevisão para a revisão dos contratos civis quando ocorrer, durante a sua execução, situação extraordinária ou imprevisível e que ocasione onerosidade excessiva a uma das partes e extrema vantagem à outra. 4.1. A pandemia de coronavírus enquadra-se evento imprevisível que justifica a revisão dos contratos de prestação continuada, tendo a alegação de onerosidade excessiva se embasado na ausência de receitas da locatária ré em razão de não ter aberto a loja no shopping center autor, em atenção às regras de restrição de circulação determinadas por decreto distrital. 4.2. No caso, frente à alegação de inadimplemento contratual por ausência de receitas no período da pandemia, o que seria motivado pela não abertura da loja, a parte ré não trouxe aos autos seu faturamento no período em que trouxe suas alegações, nem mesmo explicou o faturamento advindo das vendas online em seu sítio eletrônico, ou ainda dos novos canais de vendas não presenciais (delivery, drive-thru e WhatsApp) disponibilizados e incentivados pelo shopping center autor. 4.3. Havendo, contudo, comprovação das propostas da locadora autora de renegociação contratual e de disponibilização de vendas via drive thru ou delivery, com a possibilidade de cobrança percentual do aluguel percentual, a ser calculado sobre o volume de vendas, e ausente a prova dos esforços de autocomposição pela locatária ré, não há falar em onerosidade excessiva no caso concreto, nem mesmo na determinação de suspensão ou de revisão das obrigações contratuais da locatária, que não diligenciou para diminuir o seu próprio prejuízo advindo das restrições de circulação de pessoas na pandemia de Covid-19.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.